Tribunal: TJMT
Processo: 1019369-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019369-82.2020.8.11.0000
Impetrante: Rogério Miranda Gomes Junior
Pacientes: Júlio Cesar dos Santos Souza
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Júlio Cesar dos Santos Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito em 31 de julho de 2019, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, e no mesmo dia passou pela audiência de custodia e o Juízo converteu em prisão preventiva, com o fundamento para garantir a ordem pública.
Ressalta ainda que foi marcada para o dia 7 de abril de 2020 a audiência de instrução e julgamento, porém, no dia 20 de março, o Juízo de primeiro grau cancelou a audiência em consideração da Covid-19.
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se preso há mais de 1 ano sem a realização da audiência, e que é possível realizá-la por videoconferência.
Sustenta que o paciente possui filhos menores, residência fixa, trabalho lícito e que é possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 CPP.
Requer em sede de liminar e no mérito o relaxamento da prisão por excesso de prazo, dando-lhe a oportunidade de aguardar a finalização da instrução criminal em liberdade, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas da prisão caso necessário (Id. 57515453).
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Em razão da audiência não ter sido realizada, consta da decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão:
“(...) Digo isso, pois, inexiste qualquer demora que possa ser atribuída ao Judiciário ou de Ministério Público nestes autos, cujo impulsionamento tem sido feito com regularidade até o momento.
No caso em exame, todas as medidas ao alcance do Ministério Público e do Poder Judiciário foram adotadas para a sua solução célere. O processo, inclusive, contava com audiência já designada para o mês de abril/2020 que, infelizmente, não pode ser realizada, em razão da adoção de medidas sanitárias preventivas, visando à contenção da disseminação do COVID-19.
Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, entendeu que não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando o adiamento da audiência se deu em virtude da pandemia de COVID-19:
‘(...) A Magistrada de primeiro grau informou que a audiência aprazada para 11/3/2020 não se realizou em razão da ausência da vítima e que diante da pandemia de COVID-19 as audiências e os prazos processuais foram suspensos no Estado de São Paulo. Não há, pois, falar em desídia da Magistrada condutora, a qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 570.356/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 10/06/2020)’
Ademais, é pacífico o entendimento que a Lei 11.343/06 possui elastério diferenciado para a conclusão da instrução, sem que isso signifique resultar em excesso de prazo para formação da culpa, devendo a contagem ser feita de forma global, e não individualizada em cada fase, já que a demora em uma fase poderá ser compensada em outra. (...) ” (Id. 57515456, p. 2).
No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado, e ressalto que a verificação da alegação de excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
Ademais, confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas pelo impetrante.
Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes, sobre a atual situação processual, inclusive eventual possibilidade de realização de audiência por meio de videoconferência.
Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator